Tribunal: TJDFT
Processo: 0700049-97.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu ao pagamento de R$ 2.000,00, a título de indenização por danos morais, por inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.
2. Consta dos autos que a autora/recorrida foi surpreendida ao ser informada pelo seu chefe de que estaria com nome negativado. Afirma que a anotação foi indevida e que a manutenção da situação poderia colocar seu recente emprego em risco, por ser um critério de admissão da empresa. Deferida a antecipação de tutela para oficiar ao Serasa, a fim de que excluísse o gravame em nome da autora (ID 16677023).
3. Nas razões recursais, a parte recorrente alega que a inscrição em cadastro de inadimplentes foi devida e que, por se tratar de exercício regular de direito, não acarretou em qualquer prejuízo à recorrida. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, ou, ao menos pela redução do valor da indenização arbitrada no juízo de origem. Sem contrarrazões (ID 16677121).
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Conforme bem fundamentado na sentença, a inscrição nos cadastros de proteção ao crédito foi devida, mas o banco não justificou o motivo pelo qual manteve a anotação em debate por vários meses mesmo após o pagamento do débito. Logo, resta evidente que a instituição financeira manteve indevidamente o gravame, o que acabou por gerar constrangimento à consumidora que foi surpreendida pelo próprio chefe e teve seu emprego colocado em risco.
4. Verifica-se dos autos que a manutenção da referida inscrição em cadastro de inadimplentes até janeiro de 2020 é fato incontroverso nos autos (ID 16677033, Pág. 4). Inclusive, em sede de contestação foi confirmada pelo banco a versão da autora de que os pagamentos das faturas referentes aos meses de junho e julho foi efetuado no dia 17/07/2019 (ID 16677038, Pág. 3). Assim, não cabem os argumentos do banco de que manteve a inscrição de dívida já quitada, em razão de outras dívidas da consumidora e de que sua conduta não teria gerado qualquer prejuízo à consumidora.
5. Os fatos descritos por si geram à recorrida o direito à indenização pelos danos a ela causados. Comprovada que a manutenção da inscrição no cadastro de inadimplentes foi indevida, resta configurado o dano moral presumido. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a inscrição e a manutenção indevida do nome de consumidor nos cadastros de inadimplentes configura dano moral na modalidade in re ipsa, independentemente de demonstração da ofensa moral (precedente: Acórdão no 1195153, Proc. no 07024473620198070016, Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento: 21/08/2019, Publicado no DJE: 26/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).
6. Por fim, no tocante à fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração, entre outros fatores, a gravidade do dano, os constrangimentos experimentados pela consumidora e o poder econômico da empresa lesante. Também deve-se sopesar a função pedagógico-reparadora da indenização a fim de que a empresa não retorne a praticar os mesmos atos. Desse modo, por todo o conjunto probatório e tendo por base os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, entende-se que a quantia estipulada em sentença atendeu perfeitamente a todos os critérios supramencionados. Logo, a sentença deve manter-se irretocável por seus próprios fundamentos.
7. Recurso conhecido e não provido.
8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.
9. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46, da Lei 9.099/1995.